Tribunal: STF
Processo: HC 238366
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabio Jose Capecchi impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar (Apelação Criminal n. 7000948-29.2020.7.00.0000, ministro José Coêlho Ferreira — eDoc 4).



    Sustenta, em síntese, a nulidade dos depoimentos/interrogatórios de corréus realizados perante a Justiça Federal sem a participação da defesa do paciente. Postula, em consequência, o trancamento da ação penal.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SAÚVA. CRIME DE PECULATO. CONDENAÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFENSOR CONSTITUÍDO OU DESIGNADO NOS INTERROGATÓRIOS DE CORRÉUS. NULIDADE SUSCITADA MAIS DE DEZ ANOS APÓS OS CITADOS INTERROGATÓRIOS. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NOVOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA JUSTIÇA MILITAR. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    A matéria suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal Militar, sequer tendo sido arguida nas razões de apelação (eDoc 4, fl. 60).



    Ademais, o Superior Tribunal Militar apreciou e afastou preliminar de nulidade dos interrogatórios prestados pelos corréus perante a Justiça Federal arguida sob ótica diversa, relativamente à incompetência do Juízo e fundada na tese da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente. Entretanto, a alegação de nulidade em razão de cerceamento de defesa, em decorrência da oitiva de corréus sem a presença de advogado do paciente não foi apreciada por aquela Corte Superior.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vejo ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, notadamente considerando que o Juízo de primeira instância afastou a nulidade em virtude da ausência de impugnação tempestiva do indeferimento do “pedido de adiamento da sessão designada à época”, tendo sido a insurgência realizada após o “transcurso de mais de uma década”. Confira-se fragmento da sentença (eDoc 3, fls. 39-41):



    No que concerne à alegação de nulidade dos depoimentos prestados pelos réus SGT JOELSON, CAP QUINTAS, SGT COSTA GOMES e SGT SILVA SOUZA na Justiça Federal sem a presença da advogada dos corréus BOTELHO, CAPECCHI, TEIXEIRA RAMOS E LIMA, a tese igualmente não se sustenta. 



    Com efeito, o Juízo Federal comum indeferiu o pedido de adiamento da sessão designada à época, por entender que o pedido não foi devidamente fundamentado, como ressaltado nas alegações escritas juntadas por vários acusados, como por exemplo ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, TEIXEIRA RAMOS e FÁBIO JOSÉ CAPECCHI. 



    Dessa forma, caberia a causídica que se sentiu prejudicada impugnar tempestivamente a prova perante o Juízo que a produziu, e não perante esta Justiça, ainda mais considerando-se o transcurso de mais de uma década. 



    Em verdade, a presente alegação configura verdadeira nulidade de algibeira, tendo em vista que não foi levantada de forma tempestiva, mas somente em alegações escritas. Considerando-se que o princípio da boa-fé objetiva também se aplica no Direito Processual Penal, vê-se que não merece provimento a alegação tardia de suposta nulidade. 



    [...]



    Da mesma forma, não tendo sido deferido o adiamento de audiência na Justiça Federal, caberia aos corréus, se assim desejassem, constituir outro patrono em tempo hábil, mesmo porque não há obrigatoriedade de participação de acusados e seus respectivos advogados em audiência, mas sim um direito de presença, somente sendo obrigatória a intimação destes.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de junho de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente